Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-81.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-81.2022.8.14.0130

APELANTE: GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ZELIA DE AVELAR PORTAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800236-81.2022.8.14.0130

RECORRENTE: GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ZÉLIA DE AVELAR PORTAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PSS. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DESPOVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária cominatória de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteava sua nomeação para cargo de docente de Espanhol, após classificação em primeiro lugar no cadastro de reserva do PSS nº 04/2020 da SEDUC/PA, alegando preterição por contratação temporária irregular de servidora oriunda de PSS anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidora oriunda de processo seletivo anterior, em detrimento da candidata melhor classificada no cadastro de reserva do PSS 04/2020, configura preterição arbitrária a ensejar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cadastro de reserva não gera, por si, direito subjetivo à nomeação.

4. A contratação temporária somente configura preterição quando demonstrada a necessidade inequívoca de provimento durante a vigência do certame.

5. No caso concreto, não restou comprovada a preterição ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo à nomeação, tendo em vista o encerramento da validade do PSS nº 04/2020 e a ausência de provas quanto à irregularidade na contratação temporária contestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A aprovação em primeiro lugar em cadastro de reserva não assegura, por si, direito subjetivo à nomeação. 2. A contratação temporária de servidor não configura preterição arbitrária se não demonstrada, de forma cabal, a necessidade de nomeação durante a validade do certame.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18.08.2020.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que, nos autos da Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2020 – Edital 01/2020, promovido pela SEDUC/PA, concorrendo para a função de REGULAR-DOCENTE na área de ensino de Espanhol, para a URE – 18ª Mãe do Rio, abrangendo os municípios de Ulianópolis/PA e Ipixuna do Pará.

Alegou que foi classificada na primeira posição do cadastro de reserva e, mesmo diante de tal posição, não foi convocada para assumir o cargo, tendo sido preterida pela servidora temporária Zélia de Avelar Portal, contratada por meio do PSS nº 01/2017, cujo vínculo teria sido prorrogado irregularmente, em descompasso com os limites legais previstos pela Lei Complementar Estadual nº 077/2011.

Argumentou que a manutenção da contratação temporária da mencionada servidora frustrou sua nomeação, conquanto demonstrada a existência de vagas e necessidade de pessoal.

Requereu, por fim, a sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, com a imediata rescisão do contrato da servidora que ocupa a vaga de forma precária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante todo o exposto, resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Contudo, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal, uma vez que a parte beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

INTIMEM-SE as partes, via Sistema Eletrônico e DJE.

Interposto recurso, ainda em secretaria, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 25635727).

Nas razões recursais, defende a existência de direito subjetivo à nomeação, em razão da preterição decorrente das sucessivas prorrogações dos contratos da servidora Zélia de Avelar Portal que, segundo sustenta, estaria contratada de maneira irregular desde 2017, em flagrante violação à legislação estadual e ao entendimento fixado pelo STF no RE 837.311, Tema 784, notadamente no que concerne à vedação à preterição arbitrária e imotivada em concursos públicos.

Aduz que a vigência do PSS 01/2017 já se encontrava esgotada, sendo ilegal sua manutenção. Junta documentos comprobatórios das renovações contratuais para corroborar sua tese. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na inicial, com sua consequente nomeação.

Zélia de Avelar Portal apresentou contrarrazões (Id. 25635729), nas quais sustentou a ausência de direito líquido e certo da apelante à nomeação, tendo em vista que o PSS 04/2020, no qual a recorrente foi classificada, destinava-se à formação de cadastro de reserva, cujo prazo de validade, ademais, já estaria expirado desde 18 de setembro de 2021, conforme data da publicação do resultado final. Ressaltou que a renovação dos contratos administrativos pela Administração Pública ocorreu de forma legal, conforme disposição editalícia e necessidade do serviço.

Alegou, ainda, que a reforma da sentença comprometeria a segurança jurídica e a ordem administrativa, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O Estado do Pará, por sua vez, também apresentou contrarrazões (Id. 25635730), defendendo a legalidade da contratação temporária de Zélia de Avelar Portal, aduzindo que inexiste nos autos prova suficiente de preterição arbitrária.

Destacou que a contratação por tempo determinado se deu nos estritos termos legais e conforme necessidade da Administração, não se podendo imputar à mesma qualquer conduta ilícita.

Enfatizou que a expectativa de direito não se convola em direito subjetivo à nomeação, na ausência dos pressupostos legais e constitucionais para tanto. Assim, pugnou pela manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer emitido pela 7ª Procuradoria de Justiça Cível (Id. 26168425), manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, no mérito, pela improcedência do pedido, corroborando os fundamentos adotados na sentença e defendendo a inexistência de direito subjetivo à nomeação no caso concreto, dada a ausência de prova cabal da preterição alegada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação ordinária que objetivava o reconhecimento do direito à nomeação da autora, aprovada em primeiro lugar no cadastro de reserva do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 04/2020, para o cargo de docente de Língua Espanhola na 18ª Unidade Regional de Educação – URE/Mãe do Rio.

Sustenta a apelante, em síntese, que restou configurada a preterição no ato administrativo de contratação temporária de outra servidora, oriunda de processo seletivo anterior, circunstância que, a seu ver, revela ilegalidade apta a ensejar a sua nomeação.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente por meio do julgamento do Tema 784 de Repercussão Geral, não se configura direito subjetivo à nomeação pela simples aprovação em concurso para cadastro de reserva, salvo em hipóteses específicas de preterição ilegal, contratação de terceiros sem justificativa plausível ou surgimento de número de vagas suficiente durante o prazo de validade do certame. A Corte Suprema tem reiteradamente afirmado que o direito à nomeação somente emerge nas seguintes hipóteses:

1.

Quando a aprovação se dá dentro do número de vagas previstas no edital;

2.

Quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há contratação de terceirizados ou temporários em caráter de substituição permanente;

3.

Quando a Administração manifesta, de modo inequívoco, a intenção de preencher determinado cargo.

Nesses termos, estabeleceu-se o critério da “redução da discricionariedade ao patamar zero” (
Ermessensreduzierung auf Null
), exigindo-se da parte interessada prova incontestável da necessidade de nomeação durante o prazo de validade do concurso. É o que assentou o STF:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

A par disso, a jurisprudência da Corte da Cidadania STJ também é firme em distinguir os institutos da contratação temporária e da nomeação de servidores efetivos. Conforme o voto do Ministro Sérgio Kukina no RMS 61.771/PR, a contratação precária não caracteriza, por si, preterição, sendo lícita se fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CRFB/88).

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 04/2020, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA), teve por finalidade a formação de cadastro de reserva para futuras contratações temporárias de profissionais para o exercício da função de docente no ensino regular da rede pública estadual.

Conforme informações disponíveis no site oficial da SEDUC/PA, o PSS 04/2020 foi encerrado pelo Edital nº 116/2023, publicado em 18 de setembro de 2023 (https://www.seduc.pa.gov.br/pagina/10646-pss-04-2020---professor-ensino-regular).

No caso em tela, a apelante foi classificada na primeira posição do cadastro de reserva para a função de docente em Espanhol na URE – 18ª Mãe do Rio, abrangendo os municípios de Ulianópolis/PA e Ipixuna do Pará. Contudo, não foi convocada para assumir o cargo, tendo sido preterida pela servidora temporária Zélia de Avelar Portal, contratada por meio do PSS nº 01/2017.

A apelante alega que a manutenção da contratação temporária da mencionada servidora frustrou sua nomeação, uma vez que demonstrada a existência de vagas e necessidade de pessoal. No entanto, não foi juntado aos autos o edital do PSS nº 01/2017, o que impede a averiguação do prazo dos contratos e das condições estabelecidas para a contratação temporária.

Contudo, em análise de outros Processos Seletivos Simplificados promovidos pela SEDUC/PA, constata-se que o prazo de validade era de apenas um ano, prorrogável por igual período, regra que foi alterada após o processo judicial nº 0848391-24.2021.8.14.0301, tendo o Estado do Pará modificado o prazo de validade do PSS 04/2020 para dois anos, prorrogável por igual período.

Em que pese a irregularidade da contratação por prazo superior ao permitido em lei da parte interessada, o fato é que a autora/apelante não possui direito à nomeação, uma vez que o PSS 04/2020 já está encerrado, conforme mencionado anteriormente

Ademais, conforme acima referido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o candidato aprovado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que não restou comprovado nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação da apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025